Tribunal: STF
Processo: Rcl 45470
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petições/STF ns. 20.989, 24.949 e 26.659/2021)
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA DETERMINAR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. REQUERIMENTO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 28.1.2021, foi negado seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por W A M contra o juízo da Vara Única da Comarca de Carapebus/Quissamã/RJ. Foi concedido habeas corpus de ofício para determinar ao juízo reclamado realizasse, “de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19”, e decidisse “como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar”.
    2. Pela Petição/STF n. 6.360/2021, protocolizada em 2.2.2021, o reclamante alegou descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal e requereu a revogação da prisão preventiva.
    Em 8.2.2021, foram requisitadas informações ao juízo reclamado, prestadas em 10.2.2021.
    Com a informação de que o juízo reclamado havia expedido carta precatória para viabilizar a audiência de custódia do reclamante, preso em outro Estado da Federação, indeferi o requerimento de revogação da prisão preventiva em 18.2.2021, determinando ao juízo reclamado prestasse novas informações.
    3. Em 22.1.2021, o juízo reclamado prestou informações pormenorizadas sobre o andamento do processo, indicando ter designado audiência de custódia para 24.2.2021.
    4. Em 24.2.2021, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 21.954/2021, alegando que a audiência de custódia não teria sido realizada.
    Apresentou certidão expedida pelo Gestor da Cadeia Pública de Rolândia/PR, onde custodiado o reclamante, da qual consta:
    “Declaramos para os devidos fins, que nesta data esteve presente nesta unidade o Doutor: Walter Barbosa Bittar / Oab-PR: 20774 defensor constituído pelo Réu [W A M] para acompanhar a audiência de custódia agendada para as 13:30 horas. Cumpre informar que foi logado por esta unidade na hora agendada com 10 minutos de antecedência sendo aguardado até as 14:20 horas não obtendo retorno da referida vara criminal. Informamos ainda que foi feito contato com a vara criminal pelo aplicativo Whatsapp registrado no número (021) 99478-4558 sendo informado que não haveria audiência agendada para tal data”.
    Enfatizou que, “quase um mês após a decisão proferida pela eminente Ministra Relatora, determinando a imediata realização de audiência de custódia, ainda persiste o constrangimento ilegal ao reclamante”.
    Requereu “o relaxamento da custódia cautelar” pelo alegado “descumprimento, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Carapebus/Quissamã-RJ, da decisão proferida pela eminente Ministra Relatora, que determinou a imediata realização de audiência de custódia”.
    5. Em 26.2.2021, foram requisitadas informações ao juízo reclamado sobre o alegado pelo reclamante na Petição/STF n. 21.954/2021.
    As informações foram prestadas em 4.3.2021:
    “SENHORA MINISTRA, 
    Honrada em cumprimentá-la, em atenção aos termos do ofício em referência, passo a prestar as informações solicitadas, aduzindo o seguinte: 
    Destaco, inicialmente, que atualmente estou em exercício na Comarca de Carapebus/Quissamã a partir do dia 02/03/2021 para cobrir férias da juíza titular. 
    Com relação ao pedido de informações, ressalto que a audiência de custódia foi realizada na data de 24/02/2021, tendo os réus Luiz Paulo Laurentino Pereira (assentada de audiência de fls. 3496/3500), Gilberto Aparecido dos Santos (assentada de audiência de fls. 3502/3506), Djalma do Carmo Ananias (assentada de audiência de fls. 3508/3512), Ubiraci Menezes de Jesus (assentada de audiência de fls. 3514/3518), Danilo de Souza Rosa (assentada de audiência de fls. 3520/3524), Walter de Souza Rosa (assentada de audiência de fls. 3526/3536) e Franz Diaz da Costa (assentada de audiência de fls. 3532/3536) comparecido ao Ressalto que os réus Walmir Aparecido Marin (assentada de fls. 3487/3488), Luciano de Assis Feitosa (assentada de fls. 3490/3491) e Elton Deibide Francisco Damacena (assentada de fls. 3493/3494) não compareceram ao ato. 
    No que concerne ao réu Elton Deibide Francisco Damacena, vale destacar que, segundo informações constantes de fls. 3887 e 3889 dos autos, tal acusado ainda não teve o mandado de prisão devidamente cumprido. De qualquer forma, ressalto que foi enviado link da audiência virtual realizada no dia 24/02/2021 para o e-mail de todos os patronos dos réus constantes dos autos. Além disso, tal link foi disponibilizado na decisão de fls. 3018/3036, sendo que a defesa técnica do referido réu não compareceu ao ato. Impende ressaltar, no entanto, que o advogado do réu Elton informou, por meio de e-mail, que tentou participar da audiência, contudo não obteve sucesso. 
    No tocante ao réu Luciano de Assis Feitosa, não houve comparecimento deste e de sua defesa técnica para o ato, sendo certo que, conforme mencionado alhures, houve o envio do link de acesso à audiência de custódia virtual para o e-mail de todos os advogados constantes dos autos. Além disso, tal link foi disponibilizado na decisão de fls. 3018/3036. De qualquer forma, foi redesignada nova audiência virtual de custódia para o dia 10/03/2021, às 15:00h. 
    No que diz respeito ao réu Walmir Aparecido Marin, saliento que, ao contrário do exposto pela defesa técnica do acusado na petição protocoliza na Reclamação 45470, houve a realização de audiência de custódia no dia 24/02/2021, contudo o referido réu e seus respectivos patronos não compareceram ao ato. 
    Há de se destacar novamente que foi enviado link da audiência virtual para o e-mail de todos os patronos dos réus que constavam dos autos. Além disso, tal link foi disponibilizado na decisão de fls. 3018/3036. Então poderia a defesa técnica do réu Walmir Aparecido Marin ter comparecido ao ato para informar qualquer intercorrência a respeito do não comparecimento de tal acusado à audiência, fato este que não ocorreu. 
    Insta acentuar que na decisão de fls. 2688/2690, que determinou a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, foi determinado concomitantemente que fossem expedidas cartas precatórias aos juízos das Comarcas perante as quais os réus estavam acautelados, a fim de que estes realizassem audiência de custódia dos respectivos acusados. 
    Friso que tal determinação teve por escopo assegurar que as audiências de custódia determinadas pelo Supremo Tribunal Federal fossem realizadas com a maior brevidade possível, já que, caso os juízos deprecados realizassem as audiências de custódia antes da data da audiência designada por videoconferência, não haveria necessidade da audiência virtual. 
    Por outro lado, da mesma forma, caso este juízo realizasse a audiência de custódia virtual antes das audiências perante os juízos deprecados, não haveria necessidade de realização da audiência de custódia presencial junto aos referidos juízos deprecados.
    Nesse contexto, cumpre enfatizar, ainda, que, mesmo não sendo realizada a audiência dos réus Walmir Aparecido Marin, Elton Deibide Francisco Damacena e Luciano de Assis Feitosa por meio de videoconferência em razão do não comparecimento destes pelos motivos já expostos, foi prontamente determinada nova realização do ato para o dia 10/03/2021, às 15:00h, conforme fora anteriormente mencionado. 
    Dessa forma, mesmo a defesa técnica do réu Walmir não tendo comparecido à audiência de custódia outrora designada para informar eventuais intercorrências havidas para o não comparecimento do referido réu, não haverá qualquer prejuízo ao acusado Walmir Aparecido Marin, uma vez que foi redesignada nova data para a audiência de custódia perante este juízo de forma virtual e determinado que se solicitasse ao juízo deprecado a possibilidade de realização de audiência de custódia presencial antes desta data. 
    Em relação à ré Maria Paula Ceregato, há de se colocar que, na decisão de fls. 3548/3552, foi revogada a prisão preventiva da referida ré, razão pela qual não se fará a audiência de custódia no tocante à denunciada acima aludida. 
    Por fim, impende observar que se trata de processo que envolve organização criminosa interestadual, sendo que o réu Walmir Aparecido Marin é apontado pelo Ministério Público como um dos grandes fomentadores das ações criminosas tratadas nos autos da fase II da operação sete capitães, já que, segundo o “parquet”, o referido acusado se situa no topo da referida organização criminosa, sendo apontado como receptador da malta, uma vez que de acordo com a denúncia, o réu supracitado adquire petróleo furtado diretamente dos dutos da Petrobras. 
    São estas, Senhora Ministra, as informações que tenho a prestar, colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos. 
    Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração” (grifos nossos).
    6. Pela Petição/STF n. 24.949/2021, o reclamante reiterou o requerimento de “relaxamento da custódia cautelar”.
    7. Em 9.3.2020, o juízo reclamado remeteu a este Supremo Tribunal documentação referente à audiência de custódia do reclamante realizada pelo juízo da Vara Criminal de Rolândia/PR.
    8. Na mesma data, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 26.659/2021, afirmando que, “apesar da realização da audiência de custódia, não houve a análise pelo Juízo da legalidade da prisão, pois o Juízo de Rolândia/PR entendeu que não teria competência para tanto”.
    Anotou que “a audiência de custódia pressupõe a apresentação do custodiado à autoridade judicial que – salvo melhor juízo – tenha competência para relaxar a prisão, se for o caso”.
    Requereu “a imediata realização de audiência de custódia para reavaliação dos fundamentos da prisão, razão pela qual se vislumbra a absoluta ilegalidade do decreto prisional, impondo-se o relaxamento da custódia cautelar”.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    9. Consta das informações prestadas pelo juízo reclamado terem sido designadas para 24.2.2021 audiências de custódia por videoconferência do reclamante e de corréus, com disponibilização do link de acesso à plataforma virtual aos respectivos advogados.
    Em 24.2.2021, foram realizadas as audiências de custódia de sete corréus. A audiência de custódia do reclamante não teria sido realizada porque, pelo afirmado pela autoridade reclamada, “o referido réu e seus respectivos patronos não compareceram ao ato”.
    De acordo com a autoridade reclamada, tinha sido designada nova audiência de custódia para o reclamante para 10.3.2021. Além disso, foi expedida carta precatória ao juízo da comarca onde o reclamante está custodiado, com solicitação de realização de audiência de custódia presencial antes dessa data.
    Em 8.10.2021, o juízo da Vara Criminal de Rolândia/PR realizou a audiência de custódia do reclamante e determinou o envio do termo da audiência de custódia e de mídia à autoridade reclamada.
    10. Pelo que se informou nestes autos, o juízo reclamado tem empreendido esforços para dar integral cumprimento à decisão proferida por este Supremo Tribunal em 28.1.2021. A audiência de custódia do reclamante foi realizada e a autoridade reclamada aguarda a chegada de mídia contendo a gravação do ato para reavaliar os fundamentos da prisão preventiva. 
    Não há ilegalidade na realização da audiência de custódia por carta precatória. Nos termos do parágrafo único do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, a realização da audiência de custódia, no caso de mandado de prisão cautelar cumprido fora da jurisdição do juízo processante, é de competência do juízo do local em que realizada a prisão:
    “Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. 
    Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local”.
    Realizada a audiência de custódia no local onde efetivada a prisão cautelar, cabe ao juízo que a decretou reexaminar seus fundamentos e decidir sobre a possibilidade de concessão de liberdade provisória. 
    Não se há cogitar de revogação da prisão preventiva do reclamante nesta reclamação.
    11. Pelo exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora